Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL REMUNERADA POR PARTE DA EXECUTADA.
1. A agravante carece de interesse processual quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tratando-se de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo
2. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a agravada exerce atividade laboral remunerada e que a constrição judicial de parte de sua remuneração não irá comprometer a sua subsistência e de sua família, tem-se por correto o indeferimento do pedido de penhora parcial de verbas salariais.
4. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, nesta extensão, não provido.